Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-29.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001043-29.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RILDO CESAR AMARAL SILVA - CPF: 378.011.801-78 (RECORRENTE), KAROLINE PADILHA DE OLIVEIRA - CPF: 017.351.181-33 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), CARVALHO SOLUCOES LTDA - CNPJ: 29.539.777/0001-00 (RECORRIDO), KATIA SIMONE SOARES - CPF: 157.472.488-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual válida entre as partes, declarando a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e a consequente falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação ao pagamento de danos morais e à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica ao caso, sendo a instituição financeira fornecedora de serviços e o recorrente destinatário final, caracterizando relação de consumo.

4.

O contrato de cartão de crédito consignado é nulo, pois decorre de vício de consentimento, evidenciado pelo fato de que o consumidor foi induzido a erro ao acreditar que receberia um valor disponível sem a formalização de um novo contrato.

5.

O banco permitiu a contratação indevida sem exigir comprovação do consentimento do consumidor, descumprindo o dever de segurança e zelo, o que configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6.

Mesmo após a devolução do valor pelo consumidor, o banco manteve os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, reforçando a ilegalidade da conduta e o descaso com o consumidor.

7.

O dano moral decorre da injusta retenção de valores da aposentadoria do autor, somada à frustração e aos transtornos gerados pela necessidade de buscar a solução da questão extrajudicialmente.

8.

A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não houve engano justificável por parte da instituição financeira.

9.

O valor arbitrado a título de danos morais se encontra dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001043-29.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande

Recorrente(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Recorrido(s):

Rildo Cesar Amaral Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, rejeito as preliminares, bem como as prejudiciais de mérito arguidas e, no tocante ao mérito da lide,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1) Condenar solidariamente os reclamados ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data em que foi firmado um empréstimo/saque contra a vontade do requerente (
20/10/2023
).

2) Condenar solidariamente os reclamados ao pagamento dos danos materiais (repetição do indébito) no valor de
R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais)
, destacando que os valores que compõe a referida verba deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, bem como com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), as datas dos respectivos descontos realizados nos holerites do requerente.

3) Julgar improcedente a pretensão de restituição da importância de R$ 857,60 (oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos).

4) Ratificar a decisão interlocutória vinculada ao Id. 138501746, no sentido de compelir o 1º reclamado (SANTANDER) a se abster de efetuar a cobrança das prestações (R$ 270,00) relacionadas ao empréstimo/saque debatido nos autos e ainda, nos termos do pedido formulado na inicial, determinar que a instituição financeira igualmente deixe de emitir faturas correspondentes ao cartão consignado contendo a cobrança do valor mínimo do negócio em questão.

Por fim,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de compensação de valores formulado pelo 1º reclamado.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).”.

O recorrente alega que a contratação do cartão de crédito consignado foi regular, que não há provas de falha na prestação do serviço, e que não há dano moral ou má-fé que justifique a repetição do indébito em dobro.

Na petição inicial, o autor relatou que, em outubro de 2023, foi contatado por uma atendente da empresa Dim Dim Cred Soluções Financeiras Ltda (segunda reclamada), que se identificou como "Gil", informando que ela teria um valor disponível para resgate de R$ 857,60 e que não se tratava de um empréstimo. Entretanto, ao fornecer seus dados bancários para recebimento do valor, o autor foi surpreendido com um crédito de R$ 2.835,00 em sua conta bancária, muito acima do montante informado. Discorre que, ao perceber a irregularidade, o autor devolveu integralmente o valor no mesmo dia (20/10/2023). Menciona que, mesmo após a devolução, o Banco Santander passou a realizar descontos mensais de R$ 270,00 na aposentadoria do autor, referentes a um suposto contrato de cartão de crédito consignado. Além disso, o autor passou a receber faturas cobrando valores do cartão, contrato que nunca solicitou. Argumenta que tentou resolver a questão administrativamente, mas foi constantemente ignorado pela instituição financeira, que apresentava respostas evasivas ou contraditórias.

Pois bem. Por se tratar de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

O banco alega que o contrato foi regularmente firmado e que o autor teria utilizado o cartão para saque. Entretanto, os documentos juntados aos autos comprovam que o autor foi induzido a erro.

De acordo com as conversas mantidas com a atendente da segunda reclamada, o autor nunca solicitou o cartão de crédito consignado, sendo confirmado para ele que o crédito existente não era relacionado a um novo contrato. Além disso, quando percebeu o equívoco, devolveu o valor recebido e solicitou o cancelamento do suposto contrato.

Dessa forma, o contrato é nulo, pois decorre de vício de consentimento, tornando ilegítimos os descontos realizados.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço.

O banco permitiu que terceiros contratassem empréstimos em nome do autor, sem exigir prova de consentimento, descumprindo seu dever de segurança e zelo.

Além disso, mesmo após a devolução do valor indevido pelo autor, continuou realizando os descontos, demonstrando descaso com o consumidor e reiterada falha na prestação do serviço.

Assim, a responsabilidade do banco é evidente.

Já em relação a repetição de indébito, o banco alega que não houve má-fé e que a devolução não deveria ser em dobro.

Entretanto, os descontos indevidos continuaram mesmo após o autor devolver o valor e tentar resolver o problema administrativamente.

No tocante à devolução em dobro pleiteada pela Autora, é cediço que, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC,
"Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

No caso, ficou devidamente comprovado que o autor efetuou a devolução dos valores, comunicou o banco da situação e, ainda assim, permaneceu sofrendo com os descontos em seu benefício previdenciário.

Deste modo, se o cartão de crédito consignado objeto destes autos não foi contratado pelo consumidor, que resultou em descontos em seu benefício previdenciário, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser mantido, por ter sido fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025